Tribunal: TJDFT
Processo: 0708119-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0708119-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANUNCIART VEICULOS DE PUBLICIDADE EIRELI AGRAVADO: AUDITOR FISCAL DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANUNCIART VEICULOS DE PUBLICIDADE EIRELI contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Mandado de Segurança no 0701263-97.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar, formulado pela autora, ora agravante, cujo objetivo era afastar o ato que aduz ilegal e suspender a cobrança e a exigibilidade do ISSQN sobre a atividade de veiculação ou locação de espaços publicitários ou propaganda da impetrante, bem como que autoridade impetrada fornecesse meios de emissão de nota fiscal sem a incidência do ISSQN. Em suas razões (ID 44396832), alega que exerce atividade de locação de bens, não sujeita ao fato gerador do ISSQN. Argumenta que sua “atividade consiste em disponibilizar o engenho (painel) para utilização pelo locatário, sem a prestação de um serviço”, associado à obrigação de dar ou de entregar e não de fazer. Assevera que a decisão impugnada contraria a jurisprudência deste e. Tribunal e a dos Tribunais Superiores, bem como viola coisa julgada, porquanto aduz que, nos autos da ação de repetição de indébito no 0032053- 84.2008.8.07.0001, que tramitou perante da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, obteve pronunciamento judicial que declarou a inexistência de relação jurídico-tributário quanto à incidência de ISSQN. Posto isso, argumenta que estão presentes os requisitos para a concessão de tutela antecipada e pugna pela concessão da liminar, para não ser constrangida a recolher o ISSQN sobre a atividade de locação de painéis, bem como determinar que o agravado forneça meios de emissão de nota fiscal sem a incidência e cobrança do referido tributo. Preparo recolhido no ID 44396851 Decisão O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). Para a concessão da tutela de urgência impõe-se observar os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Examinando os documentos que instruem o recurso, verifico, ao menos neste primeiro juízo de cognição sumária, que não estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência. Embora a agravante alegue ter obtido pronunciamento judicial, nos autos n. no 0032053- 84.2008.8.07.0001, declarando a inexistência de relação jurídica no tocante à incidência de ISSQN sobre a atividade exercida, a qual, segundo a agravante, não configura nenhuma das hipóteses de incidência do imposto, porquanto se trata de locação de painéis para publicidade e não de serviços de publicidade, entendo que o magistrado decidiu com acautela exigida para o caso. Na espécie, o indeferimento do pedido foi assim fundamentado, no que importa ao objeto do agravo, in verbis: [...] O r. Juízo prolator da sentença nos autos n. 2008.01.1.107949-6 afirmou a inexistência de relação jurídica tributária por ausência de comando normativo para regular a espécie, bem como a não subsunção da situação fática à lista de serviços anexa à Lei Complementar n. 116/2003. À época, não havia previsão legal na lista de serviços anexa à Lei Complementar n. 116/2003. A coisa julgada irradia eficácia vinculante para o futuro. No entanto, a sentença mantém eficácia enquanto se mantiverem inalterados o direito e o suporte fático que serviram ao julgamento do mérito. A alteração da lei compromete o silogismo original da sentença. Por conseguinte, os efeitos (de imutabilidade) da coisa julgada se aplicam somente a situação de fato e de direito debatidas na causa de pedir apreciada na fundamentação daquela sentença. Nesse sentido, em 2016, foi publicada a Lei Complementar n. 157, a qual incluiu o subitem 17.25 na lista da LC n. 116/2003: 17.25 - Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade, em qualquer meio (exceto em livros, jornais, periódicos e nas modalidades de serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita). (Incluído pela Lei Complementar n. 157, de 2016). Grifei. O FISCO pode criar novas hipóteses de incidência, nos termos da lei. A LC n. 157/2016 incluiu o subitem 17.25 da LC n. 116/2003. O contrato social da impetrante (ID 149821920), na cláusula quarta, estabelece como objeto social "a prestação de serviços veiculação de propaganda, utilizando a locação de espaços publicitários, como adesivos e faixas em ônibus de transporte coletivo (busdoor) ou em painéis". Houve superveniência da hipótese de incidência de ISSQN sobre a atividade desenvolvida pela impetrante. Ademais, a situação narrada pela impetrante possui fator de distinção, o qual afasta a aplicação do enunciado sumular vinculante n. 31 do c. STF. Com efeito, a impetrante celebra contratos de locação de espaço com as sociedades empresárias proprietárias dos ônibus de transporte coletivo e também com os painéis de publicidade. Sobre esses contratos [de locação de bens móveis], não deve incidir o ISS. De outro lado, em atividade posterior, a impetrante celebra contratos com empresas outras [de publicidade ou não] e faz a inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade nesses espaços. Essa atividade atrai a hipótese de incidência do ISSQN, na forma da LC n. 116/2003 (item 17.25 da lista anexa), bem como do Decreto distrital n. 25.508/2005. A resposta administrativa para a negativa da solicitação do impetrante para a não incidência do ISSQN se mostra razoável e está amparada na legalidade. Em juízo de cognição sumária, os documentos anexados não são suficientes para demonstrar o direito postulado. Os atos administrativos se presumem verdadeiros e legítimos. O mandado de segurança exige a demonstração inequívoca, mediante prova pré-constituída do direito líquido e certo posto. É ônus da parte impetrante comprovar categoricamente a ilegalidade ou o abuso de poder no ato administrativo impugnado. Também não há risco de dano irreparável ao impetrante. Caso o direito seja reconhecido ao final, os efeitos financeiros retroagirão à data da impetração. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar Extrai-se dos autos que a agravante juntou documentação de arrecadação do tributo (ID 44396835), notas fiscais (ID 44396837) em que se verifica a incidência do imposto sobre as atividades e a sentença que declarou inexistência de relação jurídica (ID 44396844). Tais documentos, contudo, não são capazes de demonstrar, ao menos em análise perfunctória, que as atividades exercidas pela agravante estão fora das hipóteses de incidência do tributo, sobretudo em virtude da alteração legislativa mencionada pelo magistrado, que ampliou o rol de atividades sujeitas ao ISSQN. Circunstância que afasta o requisito da probabilidade do direito. Também não há falar em perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, pois a incidência do tributo não inviabiliza o exercício da atividade empresarial pela agravante, ademais, o Código Tributário Nacional assegura ao contribuinte mecanismos para reaver eventuais pagamentos indevidos de tributos. Pelo exposto, INDEFIRO pedido liminar pleiteado. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar suas contrarrazões, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator